Tribunal: TJMT
Processo: 1021285-04.2023.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021285-04.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IDA APARECIDA PAIVA DA SILVA - CPF: 974.184.121-34 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (ANTIGO EDUCADOR EM SAÚDE). CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. EXTINÇÃO POR “LIQUIDAÇÃO ZERO”. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. CARGO PREEXISTENTE À LEI N. 8.880/1994. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em liquidação por arbitramento vinculada a ação coletiva relativa à conversão de vencimentos para URV, extinguiu a liquidação com resolução do mérito ao reconhecer a inexistência de perda remuneratória e a ocorrência de “liquidação zero”, sob o fundamento de que eventual defasagem teria sido absorvida por reestruturação remuneratória promovida pela Lei
Municipal n. 568/1999, envolvendo servidora ocupante do cargo municipal de Agente de Serviços de Saúde, anteriormente denominado Educador em Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível extinguir liquidação de sentença por inexistência de crédito sem a realização de adequada apuração técnica individualizada; e (
ii
) estabelecer se a fundamentação adotada pelo juízo de origem demonstrou, de forma concreta, a inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão para URV ou a absorção da eventual diferença por legislação municipal posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação por arbitramento tem por finalidade tornar líquida obrigação reconhecida em título judicial e pressupõe apuração técnica adequada quando a definição do valor depende de elementos contábeis e funcionais específicos.

A extinção da liquidação por “liquidação zero” exige demonstração concreta da inexistência de crédito, não se admitindo fundamentação baseada em premissas abstratas ou padronizadas sem exame individualizado da situação funcional do servidor.

A sentença revela inconsistência metodológica ao reconhecer a necessidade de apuração técnica, determinar remessa dos autos à contadoria judicial e mencionar cálculo indicativo de perda remuneratória,
mas afastar a pretensão com base em fundamentação genérica.

A análise da legislação municipal
evidencia
que o cargo originalmente denominado “Educador em Saúde” foi criado pela Lei Municipal n. 295/1993, portanto antes da vigência da Lei n. 8.880/1994, sendo posteriormente reorganizado pela Lei Municipal n. 568/1999 sob a denominação “Agente de Serviços de Saúde”, sem demonstração de criação de cargo novo.

A reorganização administrativa posterior não afasta automaticamente eventual direito à recomposição decorrente da conversão para URV, exigindo demonstração concreta de absorção remuneratória mediante cotejo entre as estruturas salariais.

A ausência de análise individualizada quanto à existência do cargo à época da conversão monetária, às datas efetivas de pagamento, à eventual perda remuneratória e à absorção por legislação posterior impede a conclusão segura pela inexistência de crédito.

Diante da natureza técnica da controvérsia, mostra-se necessária a realização de perícia contábil especializada para apuração individualizada das diferenças eventualmente devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da liquidação de sentença por “liquidação zero” exige demonstração técnica e individualizada da inexistência de crédito, não sendo
suficiente fundamentação genérica dissociada da situação funcional do servidor.

A reorganização administrativa ou reestruturação remuneratória posterior não afasta automaticamente diferenças decorrentes da conversão de vencimentos para URV, impondo-se demonstração concreta de absorção da eventual perda remuneratória.

A apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV exige análise individualizada da existência do cargo à época da Lei n. 8.880/1994, das datas de pagamento e da evolução remuneratória da carreira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 156, 502 e 508; Lei n. 8.880/1994, art. 22.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
liquidação por arbitramento
vinculada à ação coletiva n.º 0005753-85.2015.8.11.0015, ajuizada em face do
Município de Sinop
, em que se objetiva a apuração de eventual perda remuneratória decorrente da conversão da moeda para
URV
, à luz da Lei Federal n.º 8.880/1994.

Consoante se extrai da sentença, o Juízo singular consignou que, na fase de liquidação, incumbia verificar, com apoio em prova técnica, a presença dos pressupostos necessários ao reconhecimento de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, destacando, em síntese, a necessidade de comprovação de efetiva perda remuneratória, da data de pagamento dos vencimentos e da inexistência de reestruturação remuneratória apta a absorver eventual defasagem. Ao final, concluiu pela ocorrência de
“liquidação zero”
, ao fundamento de que não houve perda patrimonial indenizável, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, I, e 509 do CPC, além de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, inicialmente, a competência de uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal para o exame do recurso, afastando eventual competência de Turma Recursal. No mérito, afirma que a sentença partiu de premissa fática equivocada ao concluir que o cargo por ela ocupado teria sido criado apenas pela
Lei Municipal n.º 568/1999
, em momento posterior à edição da Lei n.º 8.880/1994. Defende, em sentido oposto, que o cargo de
Agente Comunitário de Saúde
decorre da fusão de cargos anteriormente existentes, originariamente criados pela
Lei Municipal n.º 295/1993
, razão pela qual o vínculo funcional possuiria substrato normativo anterior à conversão monetária, o que, segundo a recorrente, autorizaria o prosseguimento da liquidação e a apuração das diferenças devidas.

Aduz, ainda, que a Lei n.º 568/1999 teria promovido apenas reestruturação funcional, e não criação originária do cargo, invocando precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça, bem como decisões recentes desta Corte em casos análogos envolvendo servidores do Município de Sinop, para requerer a reforma da sentença.

Regularmente intimado, o
Município de Sinop
apresentou contrarrazões. Em preliminar, reiterou a tese de
prescrição quinquenal
, sustentando que o termo inicial da pretensão deveria ser fixado a partir da primeira lei de reestruturação remuneratória da carreira, apontando, para tanto, a Lei Municipal n.º 568/1999.

No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, argumentando que o cargo ocupado pela apelante somente foi criado ou reconfigurado na forma atual pela referida Lei n.º 568/1999, inexistindo, assim, nexo temporal entre o cargo atualmente exercido e a disciplina da conversão em URV prevista na Lei n.º 8.880/1994. Sustentou, ainda, que eventual diferença estaria absorvida por posterior reestruturação remuneratória, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 561.836 (Tema 72)
, bem como que a perícia contábil não teria o condão de criar direito onde ausente o pressuposto jurídico básico. Ao final, requereu o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença, o acolhimento da prejudicial de prescrição quinquenal e a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço
do recurso, porquanto interposto tempestivamente, por parte legítima, contra pronunciamento judicial recorrível, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da alegada incompetência da Turma Recursal

Sustenta o apelante que, tendo a demanda tramitado perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, eventual recurso não poderia ser apreciado por Turma Recursal, mas por Câmara deste Tribunal de Justiça.

A preliminar, contudo, não merece conhecimento.

Com efeito, da análise dos autos verifica-se que o presente recurso foi
regularmente distribuído a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, órgão jurisdicional competente para o julgamento das causas que envolvem matéria de direito público e fazendário no âmbito desta Corte, inexistindo qualquer remessa ou deslocamento da competência para Turma Recursal.

Cumpre recordar que as
Turmas Recursais exercem competência jurisdicional restrita ao julgamento de recursos oriundos dos Juizados Especiais
, nos termos do microssistema instituído pela Lei nº 9.099/1995 e pela Lei nº 12.153/2009. Tal hipótese, todavia,
não se verifica no caso concreto
, uma vez que a presente demanda tramitou, desde a origem, perante
Vara Especializada da Fazenda Pública
, submetendo-se, portanto, ao regime processual comum e à competência recursal das Câmaras de Direito Público deste Tribunal.

Dessa forma, inexistindo qualquer deslocamento irregular de competência ou efetiva lesão processual a ser sanada,
não há interesse processual no exame da questão
, razão pela qual
não conheço da preliminar suscitada
.

Da prejudicial de mérito: prescrição quinquenal

O Município de Sinop, em contrarrazões, insiste na ocorrência de
prescrição quinquenal
, sustentando como marco inicial a reestruturação remuneratória promovida pela Lei Municipal nº 568/1999.

A prejudicial igualmente não merece conhecimento.

Isso porque a questão prescricional já foi apreciada e superada na fase de conhecimento, tendo sido devidamente delimitada no título judicial formado nos autos, circunstância que atrai a incidência direta da
autoridade da coisa julgada material
.

Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
, assegurando estabilidade às relações jurídicas definidas em juízo. Corolário desse princípio é a regra prevista no art. 508 do mesmo diploma processual, segundo a qual, transitada em julgado a decisão, consideram-se repelidas todas as alegações e defesas que poderiam ter sido deduzidas no processo cognitivo.

Em outras palavras, a fase de liquidação ou de cumprimento de sentença
não constitui momento processual apto à rediscussão de matérias já definitivamente resolvidas no título executivo judicial
, sob pena de indevida relativização da coisa julgada e de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Assim, estando a prescrição quinquenal
definitivamente superada na fase de conhecimento
, não se admite sua reintrodução nesta etapa processual.

Por tais razões,
não conheço da prejudicial de prescrição quinquenal
, por se tratar de matéria já estabilizada pela coisa julgada.

Do
mérito
Parte
superior do formulário

Parte inferior do formulário

O
cerne da controvérsia reside na verificação de se era juridicamente possível extinguir a liquidação de sentença, por liquidação zero, sem a indispensável definição técnica e concreta dos elementos fático-jurídicos que condicionam o eventual direito às diferenças de URV, notadamente quando a própria sentença adotou fundamentação genérica, mesclando premissas abstratas sobre datas de pagamento, ausência de perda remuneratória e absorção por reestruturação posterior, sem demonstrar, de forma individualizada e documentalmente consistente, como chegou a tal conclusão.

E, a meu sentir, a resposta
é
negativa.

A sentença recorrida parte de premissas juridicamente corretas em abstrato, mas não demonstra, de forma satisfatória, a sua incidência concreta sobre a situação funcional da apelante.

Com efeito,
a decisão r
egistra que a liquidação por arbitramento tem por finalidade tornar líquida obrigação reconhecida em título judicial e que, nessa modalidade, o objetivo é determinar, por meio de prova técnica, o valor efetivamente devido. Registra, ainda, que foi nomeado auxiliar da justiça, o qual apontou perda remuneratória no percentual de 11,98%, tido como limite máximo. Não obstante, em seguida, conclui, de modo peremptório, que “o servidor não teve perdas salariais”, que eventual diferença teria sido recomposta pela Lei Municipal n. 568/1999 e que, por isso, estaria configurada a liquidação zero.

Sucede que
não se extrai da sentença a demonstração analítica do itinerário lógico-probatório que levou a essa conclusão
.

Ao contrário: o que se observa é que o juízo, após reconhecer a necessidade de liquidação por arbitramento,
determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos
, justamente por compreender o caráter técnico da matéria.

E há, inclusive, nos autos, documento de cálculo atualizado apontando valor de liquidação em favor da apelante, circunstância que, por si só, evidencia a existência de substrato técnico a reclamar enfrentamento específico, e não simples desconsideração abstrata.

Nessa perspectiva, a sentença revela uma contradição metodológica interna: reconhece a necessidade de apuração técnica, menciona a existência de cálculo indicativo de perda e, ao final, afasta a pretensão com base em formulações genéricas, sem exame aprofundado da legislação municipal específica do cargo, da sua existência anterior ou posterior à Lei n. 8.880/1994, das fichas funcionais pertinentes, das datas efetivas de pagamento e da eventual absorção remuneratória por normas supervenientes.

E aqui reside ponto particularmente relevante.

O apelado, em contrarrazões, sustenta que o cargo teria sido criado ou reconfigurado apenas pela Lei Municipal n. 568/1999, afirmando, inclusive, que esse seria o fundamento central da sentença.

Todavia,
a leitura atenta d
a sentença
revela que esse não foi, de maneira clara e expressa, o fundamento determinante adotado pelo juízo de origem
. A sentença, em verdade, limitou-se a reproduzir excertos jurisprudenciais que cuidam de cargo criado após a Lei n. 8.880/1994, mas não individualizou, com base na legislação funcional específica da apelante, se essa era, efetivamente, a hipótese dos autos.

Essa imprecisão não é irrelevante. Ao contrário, ela compromete a higidez da conclusão sentencial.

Isso porque, em demandas dessa natureza, o exame do direito à recomposição decorrente da URV não pode ser realizado em bloco, nem por mera transposição de fundamentos padronizados. É indispensável verificar, caso a caso:(i) se o cargo já existia antes da vigência da Lei n. 8.880/1994;

(
ii
) se houve efetiva redução remuneratória em razão do critério de conversão adotado;

(
iii
) quais eram as datas efetivas de pagamento; e

(
iv
) se eventual reestruturação posterior absorveu, concretamente, a diferença antes apurável.

Sem a demonstração desses pressupostos, a extinção da liquidação por ausência de crédito converte-se em conclusão prematura.

No caso concreto, a própria legislação municipal revela elemento relevante que não foi devidamente considerado na sentença.

Consta dos autos, notadamente da
Lei Municipal nº 295/1993
, que o cargo originalmente denominado
“Educador em Saúde”
foi criado em
17 de dezembro de 1993
, portanto
antes da implementação do regime de conversão monetária instituído pela Lei nº 8.880/1994
, cuja vigência
para fins de conversão teve início em
1º de março de 1994
, nos termos de seu artigo 22.

O art
.
14 da Lei Municipal nº 295/1993, ao instituir o Plano de Cargos e Carreiras do Município, estabeleceu, no
Quadro 01 – Quadro de Pessoal de Carreira
, a criação do cargo de
“Educador em Saúde”
, com previsão expressa de
17 vagas
. Trata-se de previsão normativa clara, inserida no quadro estrutural da Administração, evidenciando que, já naquele momento, havia cargo efetivo destinado ao desempenho de atividades relacionadas à promoção e à vigilância em saúde.

Posteriormente, a
Lei Municipal nº 568/1999
promoveu ampla reorganização administrativa, passando o referido cargo a denominar-se
“Agente de Serviços de Saúde”
, com referência salarial
CE-07
, conforme
artigo 10, item 3.6
, posteriormente alterada para
CE-08 pela Lei nº 1.290/2010
.

O conteúdo do dispositivo reestruturador revela rol detalhado de atribuições, envolvendo
visitas domiciliares, controle de endemias, participação em campanhas educativas e de vacinação, orientação sanitária, apoio às unidades de saúde e execução de atividades correlatas
.

A leitura sistemática da norma conduz a conclusão inequívoca:
não houve criação de cargo novo, mas reorganização de cargo preexistente
, com alteração de nomenclatura, detalhamento funcional e reenquadramento remuneratório.

Não se verifica, no texto legal, qualquer indicação de extinção do cargo anterior seguida da instituição de outro diverso. Ao contrário, constata-se
continuidade material das atribuições
, o que caracteriza
mera evolução administrativa da carreira
.

A tese municipal de que o cargo teria sido criado apenas em 1999
não encontra respaldo na legislação municipal
, que demonstra sua existência
desde 1993
.

Cumpre notar, ademais, que a própria sentença incorre em formulação que enfraquece sua coerência interna. Em determinado trecho, assenta que somente teriam direito à conversão diferenciada os servidores pagos antes do último dia do mês; em outro, afirma que a hipótese dos autos envolveria pagamento no mês subsequente ao da competência; ao final, conclui pela inexistência de perda e pela absorção por reestruturação posterior, sem discriminar, de forma tecnicamente demonstrada, qual dessas premissas incidiu concretamente sobre a situação da apelante.

Em outras palavras,
a decisão
não delimita, com a precisão exigida,
se julgou improcedente porque o cargo seria posterior à Lei n. 8.880/1994, porque a servidora recebia no mês subsequente, porque não houve perda efetiva, ou porque a Lei Municipal n. 568/1999 teria absorvido eventual diferença
. E, mais grave, não demonstra documentalmente qualquer dessas hipóteses de forma individualizada.

Em casos tais, não cabe ao Tribunal simplesmente presumir a correção do resultado a partir de uma das teses ventiladas pela parte contrária. A jurisdição recursal deve examinar a legalidade e a suficiência da
fundamentação efetivamente lançada, e não suprir, em prejuízo do recorrente, lacunas argumentativas do pronunciamento recorrido.

A controvérsia, ademais, insere-se em campo nitidamente técnico. Tanto assim que o juízo de origem, no curso do feito, determinou a liquidação por arbitramento e nomeou o contador judicial para elaboração dos cálculos.

Nessa moldura, a solução que extingue o processo por inexistência de diferenças, sem consolidar adequadamente a instrução técnica ou sem enfrentar, de modo minucioso, o material já produzido, destoa da própria natureza da liquidação.

É importante sublinhar, ainda, que
reestruturação remuneratória posterior não afasta automaticamente o direito à recomposição
, nem autoriza, por si só, a liquidação zero. Para que tal conclusão se sustente, impõe-se demonstração concreta de que a alteração legislativa efetivamente absorveu a diferença eventualmente devida, mediante cotejo entre as tabelas remuneratórias, os padrões funcionais e a evolução específica da carreira. A mera invocação abstrata da Lei Municipal n. 568/1999 não supre esse ônus demonstrativo.

Do mesmo modo, a circunstância de haver precedente tratando de cargo criado após a Lei n. 8.880/1994 não dispensa a verificação, no caso concreto, da história legislativa do cargo ocupado pela apelante. A utilização de julgado paradigma supõe aderência fática, e essa aderência não pode ser presumida.

Ao revés, a técnica processual recomenda que, diante da controvérsia sobre a própria premissa normativa do direito reclamado, o feito prossiga com adequada instrução, inclusive para que se esclareça, de forma definitiva, se houve criação de cargo novo, mera alteração de nomenclatura, reenquadramento, reorganização administrativa ou continuidade material da carreira.

Nesse contexto, a conclusão sentencial mostra-se precipitada.

A liquidação de sentença, especialmente quando fundada em título coletivo que reconhece, em tese, o direito à apuração de diferenças, não pode ser extinta sob fundamento de inexistência de crédito sem que se esgotem, de forma minimamente segura, os meios idôneos de verificação do
valor supostamente devido
. A fase
liquidatória
existe, precisamente, para transformar em certeza numérica aquilo que, no título, foi reconhecido em tese. Se a matéria depende de exame técnico-contábil e legislativo, não é admissível suprimir tal apuração mediante raciocínio abstrato e padronizado.

A propósito, a documentação apresentada demonstra que houve determinação judicial de liquidação técnica e que foi produzido cálculo apontando valor em favor da apelante. Embora tal cálculo não vincule, por si só, o julgador, ele certamente impõe enfrentamento técnico consistente, e não simples descarte por fórmulas genéricas.

Por isso, tenho que a sentença deve ser reformada, para que a liquidação tenha regular prosseguimento, com produção de prova técnica adequada e exame específico da legislação funcional pertinente ao cargo da apelante, esclarecendo-se, entre outros pontos, sua origem normativa, eventual continuidade em relação a cargos pretéritos, as datas de pagamento
e a efetiva repercussão — ou não — da reestruturação promovida pela Lei Municipal n. 568/1999.

Quanto à forma da prova, reputo mais adequada, em razão da complexidade do tema, a
nomeação de perito contador especializado
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Civil, sem prejuízo do aproveitamento técnico dos elementos já constantes dos autos, a fim de conferir maior segurança metodológica à apuração.

Dos honorários recursais

Os honorários advocatícios fixados em sede recursal não possuem caráter autônomo nem subsistem de forma dissociada da verba sucumbencial estabelecida na instância de origem.

Assim, sobrevindo a cassação da sentença recorrida, resta esvaziado o suporte jurídico da verba honorária anteriormente arbitrada, devendo a sucumbência ser fixada oportunamente quando da prolação da nova decisão que vier a substituir o pronunciamento invalidado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
, NÃO CONHEÇO
da preliminar de incompetência da Turma Recursal,
NÃO CONHEÇO
da prejudicial de prescrição quinquenal, e, no
mérito,
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

reformar a sentença recorrida
, afastando a extinção da liquidação por arbitramento;

determinar o regular prosseguimento da liquidação de sentença
, com instrução técnica adequada;

determinar a nomeação de perito contador especializado
, nos termos do art. 156 do CPC, para elaboração do laudo pericial, com análise individualizada da situação funcional da apelante, da legislação municipal incidente, das datas de pagamento e da eventual repercussão da reestruturação remuneratória posterior;

determinar
que os honorários sucumbenciais
sejam fixados
oportunamente quando da prolação da nova decisão que vier a substituir o pronunciamento invalidado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026